Tribunal: TJES
Processo: 0005452-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005452-52.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA MUTZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON DE SOUZA MUTZ
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3512747).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON DE SOUZA MUTZ
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3512747).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de março de 2021, por volta das 11h11min, durante policiamento preventivo na Rua Zequinha de Abreu, no Bairro llha das Flores, município de Vila Velha, Policiais Militares avistaram o denunciando Jefferson de Souza Mutz na praça ali localizada, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Ato contínuo, em revista pessoal, os referidos Policiais encontraram na posse do denunciando a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) em espécie, além de 02 (duas) "buchas de maconha". Na ocasião, Jefferson informou aos Policiais Militares que ali se encontravam comercializando drogas, tendo o mesmo indicado outros dois pontos onde estavam escondidas mais 04 (quatro) buchas de maconha e 06 (seis) pedras de crack.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Ilha das Flores, Município de Vila Velha, quando avistaram o denunciado em uma praça em atitude suspeita. Na revista pessoal encontraram no bolso do réu duas buchas de maconha e R$ 31,00 (trinta um reais), tendo ele apontado mais dois lugares onde havia droga escondida, sendo encontrada mais quatro buchas de maconha e seis pedras de crack.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

O policial militar Arthur Moreira Cordeiro que realizou a prisão em flagrante do denunciado relatou em Juízo
que se
recorda que o acusado teria apontado dois pontos onde
teria escondido as drogas, sendo um dentro de uma árvore e outro um cantinho de um poste ao lado de uma casa; que estavam em patrulhamento de rotina; que o acusado ameaçou a correr, mas que foi abordado normalmente; que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado confirmou que estava vendendo e que, inclusive, mostrou o
s
pontos para
os
policiais; que confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial como em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas do apelante que, por sua vez, confessou na esfera policial que estava traficando drogas. Vale destacar ainda que o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, razão pela qual foi decretada a sua revelia e não realizado o seu interrogatório.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

2- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.